Tribunal: STF
Processo: RE 231069
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2.
Teto-limite previsto no art. 37, XI, da Constituição de 1988.
Exclusão das vantagens pessoais. 3. Prêmio de produtividade.
Vantagem a estender-se, de forma geral, àqueles servidores a que se
destina. Não se reveste da natureza de vantagem pessoal. 4. Agravo
regimental parcialmente provido e julgando o mérito do recurso
extraordinário dos ora agravados, dele conhecer, em parte, e, nessa
parte, dar-lhe provimento para determinar se inclua no limite máximo
da remuneração o prêmio de produtividade, por não ser vantagem de
natureza pessoal.